Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001367-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS.
AGRAVADO(S):
HEITOR BALESTRIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Terra Nova do Norte, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária no 606-91.2017.811.0085 - Código 6129, proposta em face de HEITOR BALESTRIN, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo preliminar de incompetência do juízo.
A agravante sustenta que a tese da contestação que apresentou em juízo é pela negativa de qualquer contrato firmado com o autor, ora agravado, de modo que não se aplica a regra do foro onde a obrigação deveria ser cumprida, mas a do seu domicilio.
Assim, pugna pela concessão do efeito ativo para que os processo seja remetido de imediato para o Juízo que entende competente, qual seja, a Comarca de Guarantã do Norte e, no mérito, pela confirmação da tutela recursal mediante o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca o reconhecimento do foro de seu domicílio como o competente para processar e julgar a ação de cobrança de suposta corretagem por intermediação de compra e venda de imóvel rural, localizado em Nova Guarita, cuja jurisdição é a Comarca de Terra Nova do Norte.
Para tanto, defende que o fundamento da decisão agravada (artigo 53, III, d, do CPC), não se aplica à causa, uma vez que a ora agravada não apresentou qualquer documento que comprove a transação alegada, o que leva a prevalecer a regra geral no sentido que as ações fundadas em direito pessoal deverão ser propostas no domicílio do réu (artigo 46 do CPC).
Todavia, atenta às razões de recurso e à documentação apresentada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela pretendida, já que a competência ora questionada é o mérito do presente instrumento.
Ademais, ao que tudo indica, não há qualquer irregularidade na interpretação do magistrado ao rejeitar a preliminar de incompetência, de modo que ausente a fumaça do bom direito, como também o perigo da demora no aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, especialmente após o contraponto das contrarrazões a serem ofertadas pelo agravado.
À vista do exposto, INDEFIRO a tutela recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora